Tribunal: TJDFT
Processo: 0718352-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718352-35.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH APELADO: LIGIA GOMES DA SILVEIRA D E C I S Ã O A parte credora noticiou a quitação integral do débito pelo devedor (ID 71128374). Diante da satisfação da obrigação, impõe-se a extinção do feito executivo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, porquanto prejudicado. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Vara de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Decisão assinada e datada eletronicamente. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator